Tribunal: TJDFT
Processo: 0749841-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. INCLUSÃO DE DÉBITOS NO ESBOÇO DE PARTILHA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS E TRIBUTOS. PAGAMENTOS COMPROVADOS. PRECLUSÃO QUANTO A DÉBITOS CONTROVERTIDOS DO VEÍCULO. ACESSO AO IMÓVEL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisões proferidas em inventário que excluem do plano de partilha os débitos não comprovados, remetem controvérsias às vias ordinárias e indeferem pedido de acesso ao imóvel do acervo hereditário, sob fundamento de preclusão. Formula-se, ainda, pedido de reserva de bens, suscitado pela primeira vez na instância recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a possibilidade de conhecimento do pedido de reserva de bens, suscitado apenas no agravo; (ii) a viabilidade de incluir no esboço de partilha os débitos referentes aos emolumentos cartorários e tributos; (iii) a necessidade de remessa às vias ordinárias para discussão das dívidas do veículo, diante de controvérsia fática; e (iv) a possibilidade de acesso ao imóvel do acervo hereditário, diante de decisão anterior não impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reserva de bens configura inovação recursal, pois não é submetido à instância de origem e inviabiliza o seu conhecimento em agravo de instrumento, em respeito à vedação de supressão de instância.
4. A inclusão de débitos no plano de partilha depende de prova exclusivamente documental, nos termos do CPC, art. 612. Comprovados documentalmente os emolumentos cartorários e tributos, estes se qualificam como despesas necessárias à administração da herança, com direito de reembolso previsto no CC, art. 2.020.
5. Os débitos relativos ao veículo apresentam controvérsia quanto ao uso exclusivo por herdeira, circunstância que demanda dilação probatória incompatível com o inventário, impondo a remessa à via ordinária, estando a matéria preclusa.
6. O pedido de acesso ao imóvel encontra óbice na preclusão, pois já indeferido anteriormente sem impugnação tempestiva.
7. Reformada parcialmente a decisão apenas para determinar a inclusão dos débitos referentes aos emolumentos cartorários e tributos, comprovadamente pagos, no esboço de partilha.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612. CC, art. 2.020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0728217-06.2024.8.07.0000, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06.11.2024.